Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. NOVOS LIMITES DE PENA. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. AUMENTO ADEQUADO. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria, como segundo recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos, à jurisprudência firmada ou, ainda, quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
III - A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença determinou a observância dos limites de pena abstratamente cominados (12 a 30 anos) e não para fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu pela avaliação desfavorável da culpabilidade, conduta social e personalidade, por meio de fundamentação idônea.
IV - Inviável falar-se em fixação da pena definitiva no mínimo legal quando configurada a agravante da reincidência, aplicado aumento na fração entendida por adequada pela jurisprudência.
V - Ação revisional julgada improcedente.